Tribunal: TJMT
Processo: 1008012-25.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008012-25.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELTON VIEIRA DE SOUSA - CPF: 781.586.991-20 (APELANTE), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALICE CRISTINA BRANDAO - CPF: 079.742.756-26 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ELTON VIEIRA DE SOUSA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO

DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GOLPE DO SMS

- IMPROCEDÊNCIA – CRÉDITO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO UTILIZADO POR ESTELIONATÁRIOS PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS DE ALTA MONTA E TRANSFERÊNCIA VIA PIX A TERCEIRO DESCONHECIDO – OPERAÇÕES ATÍPICAS AO PERFIL DE CONSUMO DO CORRENTISTA - MAIS DE SEIS VEZES O VALOR DOS PROVENTOS DO AUTOR RECEBIDOS NA MESMA CONTA – TEMA 466 DO STJ –

DANO MORAL INDENIZÁVEL – NÃO OCORRENCIA – AUSÊNCIA DE AFRONTA À HONRA OBJETIVA DO CONSUMIDOR OU PRIVAÇÃO DE CRÉDITOS DISPONÍVEIS EM CONTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por falsários, deve ser julgado procedente o pedido de declaração da exigibilidade do empréstimo virtual (CDC automático) cujo crédito foi destinado pelos criminosos, na mesma data, à prática de transações claramente atípicas – como pagamento de tributos estaduais nos valores de
R$14.164,51
e
R$15.612,36
em favor de outros contribuintes, sendo um deles para pagamento de ICMS noutros estado da federação, além de
uma transferência via PIX no valor de R$14.999,00 – cujo somatório suplanta seis vezes os proventos líquidos do consumidor, recebidos na mesma conta.

Assim, segundo orientação do
Tema 466 do STJ
,
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Não demonstrado a contento a violação à imagem do correntista autor (honra objetiva) através de negativação e protesto do nome da vítima em função do pacto fraudulento, ou, ainda, um abalo imaterial robusto, como, por exemplo, a privação de parte relevante dos vencimentos do ofendido, limitando sua vida financeira, descabe falar-se em dano moral indenizável.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ELTON VIEIRA DE SOUSA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ELTON VIEIRA DE SOUSA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por danos morais

n. 1008012-25.2022.8.11.0004 ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
,
a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Inconformado, sustenta o autor que a relação mantida entre as partes se sujeita aos ditames do CDC, imputando ao banco fornecedor – que armazena consigo todos os dados pessoais do cliente desde o início do relacionamento bancário – a responsabilização objetiva, tendo em vista que dispõe de maior capacidade técnica e informacional e o dever de adotar medidas para evitar transações suspeitas e que forneçam indícios de fraude e, nos casos em que essa se efetiva, realizar os bloqueios e estornos dos valores ilegitimamente transacionados tão logo comunicado do estelionato pelo usuário.

Registra que, na hipótese dos autos, no mesmo dia e no exato momento em que constatou a fraude, o autor teria promovido todos os procedimentos necessários ao seu alcance para impedir e/ou dificultar que fossem concluídas as transações realizadas, quais sejam, o Boletim de Ocorrência e a contestação administrativa das transações por meio do aplicativo.

Relata que, no entanto, após 3 (três) dias – tempo mais do que necessário para “compensação” dos boletos bancários através do qual tributos devidos por terceiros foram pagos, a instituição financeira ré apresentou parecer “desfavorável” sob a justificativa de que não foram identificadas falhas nos sistemas ou serviços do Banco.

Anota que por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão inicial que havia deferido a tutela de urgência, incumbe à instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismo capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato do cliente.

Defende que nas fraudes e nos golpes de engenharia social, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados, de maneira que as transações efetuadas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem – e devem – ser identificadas e evitadas pelos bancos.

Reafirma que a inobservância dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas e incomuns ao padrão de consumo de seus clientes enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza – cada vez mais frequentes no país.

Ressalta que, nos termos do inciso II do §1o do art.2o e §1o do art.3o da Resolução 4.658/2018 do BACEN, a política de segurança cibernética formulada com base em princípios e diretrizes capazes de assegurar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados e dos sistemas de informação utilizados deve se compatibilizar com a natureza das operações e a complexidade dos produtos, serviços, atividades prestados pelo réu.

Alega que as falhas de segurança do sistema bancário, que não criam e/ou aperfeiçoem constantemente mecanismos que impeçam transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor – a exemplo do caso dos autos em que (a) a transferência e os pagamentos foram realizados em prazo de minutos; (b) de maneira atípica ao padrão de consumo do correntista autor, seja pelo horário seja pelo valor; e (c) pagamento via PIX se deu pelo limite diário –, constituem falha na prestação de serviço e consequentemente ensejam dever de reparar os danos causados, na forma da Súmula 479 do STJ.

Argumenta que os transtornos experimentados pelo autor apelante a partir dos fatos narrados na inicial configuram dano moral indenizável à medida em que, apesar de ter procurado solucionar o problema junto ao banco réu, teria desse recebido negligência, descaso e desrespeito.

Com tais argumentos, pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja declarada a inexigibilidade das prestações da operação n. 114979856 – modalidade 2997 BB CDC Automático –, bem como para que o banco requerido seja condenado a lhe pagar indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID. n. 206804338 suscitando a impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade ao autor apelante e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da narrativa inicial, no dia 01/09/2022, o autor recebeu uma mensagem via SMS informando que seus pontos do cartão de crédito estariam prestes a expirar, e que para evitar essa perda deveria clicar no
link
em anexo para realizar o resgate e a respectiva conversão do crédito em dinheiro.

Interessado em reaver tal quantia, já que referido crédito poderia ajudá-lo com suas despesas, o autor teria clicado no referido
link
, o qual o levou até uma página de internet que trazia a mensagem: “Parabéns, pontos resgatados com sucesso”.

Minutos depois, o autor recebera uma ligação do número (61) 9.9846-1966, tendo por interlocutora uma pessoa identificada como “
CAMILA
”, que se apresentou como funcionária
da CENTRAL DE RELACIONAMENTO DO BANCO DO BRASIL
, informando que o contato seria referente aos pontos resgatados.

Tendo lembrado que precisava efetuar um saque de R$60,00, e motivado a realizar as “
atualizações de dados
” que seriam necessárias à conversão dos pontos de seu cartão em dinheiro, o autor teria se dirigido à agência mais próxima e, ali chegando, recebeu uma nova ligação da tal “
CAMILA
” perguntando se havia ido até à agência. Ao responder positivamente, Sra. “
CAMILA
” lhe teria recomentado que fizessem uma chamada de vídeo pelo aplicativo
WhatsApp
a fim de que o pudesse auxiliar na atualização de seus dados, o que foi feito.

Iniciada a videochamada, o autor foi orientado a realizar vários acessos no terminal para que fosse gerado um QRCODE em sua tela, os quais foram “copiados” pela suposta atendente, informando que tais ajustes teriam permitido a conversão dos pontos em valores.

Na sequência,
a referida interlocutora teria demonstrado que tinha conhecimento de que o autor era correntista do banco réu, que operava com cartões de crédito, e que tais cartões tinham pontuações pendentes de conversão, o que, no seu entender, demonstraria que seus dados bancários a terceiros – deveriam ser mantidos sob o sigilo constitucional – acabaram sendo, de algum modo, vazados para terceiros.

Em determinado momento da videochamada, no entanto, o autor apelante teria recebido um aviso, pelo aplicativo de mensagem, de que havia sido realizado um PIX a partir de sua conta, no valor de
R$14.999,99
, para uma pessoa chamada de
ROMERO DA SILVA SOUSA
.

Na sequência, ao confrontar a atendente acerca da referida operação realizada, esta teria efetivado remotamente o bloqueio da conta do autor e, em seguida, encerrado a vídeo chamada.

Ao perceber que havia sido vítima de um golpe praticado por um estelionatário, entrou em contato com a central do banco requerido pelo número 4004-0001 e realizou a contestação das transações feitas em sua conta, sendo gerado um
protocolo de atendimento n. 2022/0571-0354
.

Em seguida, foi até a Delegacia de Polícia e registrou um
Boletim de Ocorrência sob o n. 2022.240852
, dando início ao
Auto de Investigação Preliminar
n. 64.11.2022.21761
, conforme provas juntadas à inicial.

Também de acordo com a exordial, no dia seguinte o autor teria retornado à agência bancária, localizada na cidade de Barra do Garças – MT, da qual é cliente, e ali conversou diretamente com o gerente de sua conta, sendo informado que fora realizada uma operação de empréstimo/financiamento pela
modalidade CDC Automático n. 114979856
, no valor de
R$46.267,47
, a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas no valor de
R$2.463,18
cada, com vencimento da primeira prestação previsto para o dia 01/10/2022, por meio de lançamento em conta.

Ainda conforme consta, na ocasião, o gerente de conta ainda lhe teria informado que foram realizadas outras 03 (três) transações, sendo elas (
i
) o pagamento de ICMS, no valor de
R$14.164,51
; (
ii
) o pagamento de imposto à SEFAZ-PE, no valor de
R$15.612,36
; e (
iii
) o já mencionado PIX para a pessoa de
ROMERO DA SILVA SOUSA
, no valor de
R$14.999,99
, restando um saldo em conta de
R$1.490,61
referente à operação de
CDC automático
.

No entanto, referido gerente lhe teria afirmado que, em razão da contestação das mencionadas transações ter sido apresentada naquele mesmo instante, o correntista autor poderia ficar tranquilo que os valores dessas transações seriam estornados para sua conta e, posteriormente, cancelado o empréstimo CDC fraudulento.

Todavia, no dia 05/09/2022 o autor teria recebido um aviso pelo aplicativo do banco apelado informando que a sua contestação administrativa tinha sido desfavorável, motivo pelo qual ajuizou a ação originária objetivando, em sede de tutela de urgência, a sustação o débito das parcelas do empréstimo de sua conta, com a suspensão da exigibilidade do referido crédito, assim como para evitar que seu nome seja negativado em função da referida operação.

Ao receber a demanda, a magistrada singular deferiu a medida urgente postulada, cujo recurso de
Agravo de Instrumento n. 1023334-97.2022.8.11.0000
, foi julgado e desprovido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DEFERIDA PARA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO BANCÁRIO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR ATENDIMENTO AUTOMÁTICO - VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CORRENTISTA AUTOR – CRÉDITO UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS DE ALTA MONTA E TRANSFERÊNCIAS A TERCEIROS VIA PIX – OPERAÇÕES APARENTEMENTE ATÍPICAS CORRESPONDENTES A MAIS DE SEIS VEZES O VALOR DOS PROVENTOS DO AUTOR RECEBIDOS NA MESMA CONTA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZOS DEMONSTRADOS – PREVALÊNCIA PROVISÓRIA DO TEMA 466 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por falsários, de se manter a decisão que defere a tutela de urgência para vedar a negativação do nome do correntista e suspender a exigibilidade do empréstimo virtual cujo crédito foi destinado pelos criminosos, na mesma data, para a prática de transações aparentemente atípicas – como pagamento de tributos estaduais nos valores de R$14.164,51 e R$15.612,36, e uma transferência via PIX no valor de R$14.999,00 – cujo somatório suplanta seis vezes os proventos líquidos do consumidor, que é recebido na mesma conta.

Assim, até que a instrução exima a instituição bancária de qualquer responsabilidade, deve ser mantida a tutela suspensória/inibitória deferida na origem, prevalecendo, por ora, a orientação do Tema 466 do STJ, segundo o qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”- (N.U 1023334-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

Na sequência, ofertada a contestação pelo banco réu e a respectiva impugnação pelo autor, foi proferida sentença de improcedência.

Pois bem.

Da impossibilidade do deferimento da gratuidade da justiça ao autor apelante
.

Consoante relatado, ao contrarrazoar o pelo, o banco requerido suscitou a impossibilidade do deferimento do benefício da gratuidade ao autor apelante.

No entanto, tal arguição não merece prosperar.

Isto porque, uma vez deferido o benefício da gratuidade a uma das partes, embora o art.100 do CPC/15 admita que a parte adversa impugne tal deferimento, incumbe ao impugnante apresentar provas ou elementos indiciários robustos a indicar a alteração situação econômico-financeira inicialmente constatada ou a inveracidade da hipossuficiência declarada pelo beneficiado.

Assim, na linha da jurisprudência deste Tribunal,
“é descabida a revogação do benefício da justiça gratuita se o impugnante não apresenta provas capazes de infirmar a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015.”
(TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 1008940-90.2019.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 09/10/2019, publ. no DJE 11/10/2019)

No caso, todavia, apesar de alegar que o autor apelante não faz jus ao benefício da gratuidade, não trouxe uma única prova capaz de infirmar a hipossuficiência declarada.

Com isso, fica rejeitado o pedido de revogação da justiça gratuita.-

Do mérito recursal
.

No que tange à questão recursal de fundo, o apelo merece acolhimento.

Com efeito, conforme cediço, ao julgar os REsp 1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 466 do STJ
, segundo a qual
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Nesse viés, se, de algum modo, a instituição financeira não tomou todas as cautelas ao seu alcance para aprimorar a segurança de seus clientes, não pode lançar mão da excludente de responsabilidade para se eximir de seus deveres.

Ora,
no caso, denota-se que a parte autora tenha trouxe uma narrativa verossímil e coerente referente às operações efetivadas em sua conta bancária, e que após reclamação, abriu chamado junto ao sistema de atendimento ao consumidor, através do número telefônico 4004-0001 e para contestação das operações, gerado um
protocolo de atendimento n. 2022/0571-0354.

Na sua defesa o banco requerido não nega o contato do cliente, tampouco afirma que essa contestação tenha sido demorada.

De igual maneira, também não demonstrou que as operações reclamadas estariam dentro do perfil de consumo do recorrido.

No entanto, em suas razões de recorrer alega apenas e tão somente que não teve qualquer participação nas operações fraudulentas, o que não se sustenta.

Na hipótese dos autos, num só dia o perfil bancário do autor contratou um empréstimo da ordem de
R$46.267,47
, fez duas operações estranhas nos valores incomuns de
R$14.164,51
e
R$15.612,36

para o pagamento de impostos estaduais, sendo que um deles tem como titular do crédito tributário a Fazenda Estadual de Pernambuco, que, somados, correspondem a mais de quatro vezes os seus proventos líquidos (
R$7.215,57
) – os quais são recebidos na mesma conta bancária – e, por fim, uma transferência PIX, no valor de
R$14.999,00
, que também suplanta o dobro dos vencimentos do correntista.

É o que se pode depreender do extrato da conta bancária do autor juntada no de ID. n. 206804309 - Pág. 1 dos autos de origem. Vejamos:

Ora, não raras vezes, para o correntista fazer operações que suplantam muitas vezes os seus vencimentos, o banco costuma pedir 24h para liberar a operação para garantir a segurança do consumidor.

De igual maneira, os bancos, por vezes, também barram operações que fogem à normalidade.

No entanto, tal cautela não foi observada no caso em tela.

Pelos poucos documentos juntados aos autos, não há evidências de que o banco apelado tenha envidado esforços para, ao menos, auxiliar o autor na descoberta dos contribuintes que foram criminosamente beneficiados com os pagamentos de tão altos tributos.

Essa constatação, aliás, foi consignada no voto condutor do aresto que julgou o
Agravo de Instrumento n. 1023334-97.2022.8.11.0000
, e, apesar disso, o banco não se dignou a apresentar elementos capazes de demonstrar que não falhou no desenvolvimento de sua atividade.

Exatamente em razão de causas como a presente é que a jurisprudência dessa Câmara tem reiterado o entendimento segundo o qual
“à míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1007385-90.2019.8.11.0015, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/12/2022, publ no DJE 23/01/2023)

Também nesse sentido, vide os seguintes precedentes recentes do STJ:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco
e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor
. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4.
Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.
5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8.
A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.
9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido. (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Sendo assim, por absoluta falha no sistema de segurança dos dados bancários – fato que deu causa aos atos fraudulentos praticados na conta do correntista autor,

no que tange à declaração da nulidade do
O
peração n. 114979856 – modalidade 2997 BB CDC Automático
–
a postulação autoral deve ser acolhida, pelo que a sentença dever ser reformada para o fim de se declarar a inexigibilidade das parcelas da tal operação firmada fraudulentamente.

Dos danos morais
.

No que tange ao pedido de indenização a título de danos morais, o apelo não merece a guarida vindicada.

Isso porque, para se cogitar da reparação civil nessa seara, mister que reste demonstrado a contento a violação à imagem do postulante (honra objetiva) através de negativação e protesto do nome da vítima em função do pacto fraudulento, ou a experimentação um abalo imaterial, como, por exemplo, a privação de parte relevante dos vencimentos do ofendido, limitando sua vida financeira.

No caso, todavia, não tendo havido a inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, e não tendo ficado privado de dispor dos valores que efetivamente dispunha em sua conta bancária, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesse viés, conquanto os fatos narrados na inicial possam ter trazido um certo desconforto ao autor, entendo que estes não ultrapassam os umbrais dos meros aborrecimentos, sendo, pois, impassível de gerar danos morais indenizáveis.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo para reformar a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inválido o
O
peração n. 114979856 – modalidade 2997 BB CDC Automático
, bem como inexigíveis as suas prestações.

Consequentemente, redistribuo o ônus de sucumbência para determinar que as custas e despesas processuais sejam rateadas igualitariamente, bem como para que cada parte arque com os honorários do(s) patrono(s) da parte adversa, mantido o percentual arbitrado pela sentença, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024